Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-50.2017.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001626-50.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0001-19 (APELANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0002-08 (APELANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOS O VOTO DO 2º VOGAL, A RELATORA RETIFICOU SEU VOTO. A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EMENDA À INICIAL – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 303, §6°, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 303, §6°, do CPC, não havendo elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 05 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida a medida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do Processo nº 1001626-50.2017.8.11.0037, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, preliminarmente, o cabimento do aditamento à inicial, com a reforma das decisões que lhes negaram esse direito. No mérito, argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e inobservância dos pedidos e causa de pedir, configurando-se, assim, como
infra petita
(id. 7265012).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para: a) reformar as decisões constantes dos id. 11133834 e 12239732, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Civil para acolher o aditamento a inicial, determinando o prosseguimento do feito e, por consequência, a nulidade da sentença (id. 13238284), assim como, considerando que o processo encontra-se maduro para a prolação de nova decisão, pois desnecessária a instrução processual por tratar-se de matéria unicamente de direito, requer o julgamento por este r. tribunal, nos termos do artigo 1.013 §3º do Código de Processo Civil; b) subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade da sentença atacada, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 11 do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da Constituição Federal, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria e imediato julgamento conforme determina o artigo 1013 §3º inciso I e IV do Código de Processo Civil; e, por fim, c) superados os pedidos anteriores, requer seja cassada a sentença objurgada, declarando sua nulidade ante a omissão no exame dos pedidos formulados e, por tratar-se de causa madura, seja julgada por estes nobres julgadores totalmente

procedente a ação de origem, nos termos do artigo 1.013, § 3º, II e III, do Código de Processo Civil (id. 7265013).

Nas contrarrazões, o ente estatal propugna pelo desprovimento do recurso, ante a total carência de fundamentos jurídicos (id. 7265019).

Ainda na instância de piso, os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso foram acolhidos para sanar a omissão contida na sentença, fixando honorários advocatícios em 08 % sobre o valor do débito (id. 7265023).

A parte apelante manifestou-se, então, pelo aditamento do recurso de apelação interposto para que seja determinada a inversão do ônus sucumbencial (id. 7265027).

O apelado opina pelo indeferimento do aditamento recursal, em observância ao princípio da unirrecorribilidade (id. 13947955).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. José Zuquetti, deixa de se manifestar nos autos por ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id. 8502711).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DRA. PAULA SALDARES BEE, OAB/MT 18674

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do Processo nº 1001626-50.2017.8.11.0037, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Prima facie
, consigna-se que a parte apelante propôs ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, pugnando, tão somente, pela suspensão da exigibilidade do crédito (id. 7264815).

Sem apreciar o pedido de tutela de urgência, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte requerida (id. 7264916).

Ato contínuo, o ente estatal pugnou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência (id. 7264922), apresentando, inclusive, contestação com a informação de que a apelante já havia quitado os débitos discutidos (id. 7264926).

Na impugnação à contestação, a empresa apelante requereu o aditamento do pedido inicial, com fulcro no art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 7264931).

Em sua manifestação, o Estado de Mato Grosso posicionou-se pelo indeferimento do pedido, bem como pela ratificação da contestação (id. 7264935).

Quando da prolação da sentença, o magistrado de piso fundamentou sua decisão na perda do objeto. Veja-se:

“
Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada por AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA1 e AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA2 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO/SEFAZ, devidamente qualificados nos autos.

Narram que foram inseridas como inadimplentes na conta corrente fiscal do sistema a Secretária de Estado de Fazenda, impedindo-as de expedir certidão negativa, a qual é imprescindível para as suas atividades.

Assim, pugnaram, liminarmente, pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID 9007798, pugnando pela extinção do feito ante a perda do objeto, visto que a parte requerente efetuou o pagamento da dívida.

No ID 9811231, a parte requerente pleiteou o aditamento da inicial, o que foi indeferido no ID 11133834, ante a discordância da parte requerida.

As partes alegaram o desinteresse na produção de provas.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, entendo que o feito deve ser extinto, ante a perda do objeto, noticiado no ID nº 9007798.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo
” (id. 7265011).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o cerne da questão se resume em apurar se o Juízo
a quo
agiu ou não com acerto ao julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, pela perda do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Sobre o aditamento da inicial, dispõe o art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 329. O autor poderá: [...]

II - até o saneamento do processo,
aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu
, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Da simples leitura do texto legal acima transcrito, entende-se que o autor poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, necessariamente com o consentimento do réu.

In casu
, observa-se que a parte apelada, devidamente citada, manifestou-se claramente pelo indeferimento do pedido de aditamento e, consequentemente, pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (id. 7264935).

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL – ATO CITATÓRIO REALIZADO – IMPOSSIBILIDADE.

De acordo com a regra inserta no art. 329 do Código de Processo Civil, a parte autora somente pode aditar o pedido inicial antes da realização da citação da parte ré e, no caso de tal ato já ter sido efetuado, a alteração do pedido ou da causa de pedir depende da anuência do réu.

Recebido o aditamento da inicial, após o ato citatório sem o consentimento do réu, a sentença deve ser declarada nula quanto à análise dos pedidos constantes da peça de aditamento.

(TJMG - Apelação Cível 1.0015.17.001524-0/001, Relator (a): Des. (a) Valéria Rodrigues Queiroz, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019).

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, seja por ausência de fundamentação ou por inobservância dos pedidos e da causa de pedir, uma vez que, consoante fundamentação exposta, a parte apelada manifestou-se expressamente pelo indeferimento do aditamento do pedido inicial, o qual deverá ser discutido através do instrumento processual próprio.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1ªVOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste -MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência com caráter Antecedente nº. 1001626-50.2017.8.11.0037, que ao entender que o crédito impugnado já havia sido pago administrativamente e de não ser cabível o aditamento da inicial sem o consentimento do requerido depois da citação, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

O Apelante

em suas razões recursais arguiu
a possibilidade de aditamento da inicial nos procedimentos de
Tutela Antecipada com caráter Antecedente, bem como a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de apreciação aos pedidos formulados nos autos.

A eminente Relatora,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença tal como consignada
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora Apelante, em sua peça de ingresso, fez uso da inovação trazida no artigo 303 do Código de Processo Civil denominada de tutela antecipada em caráter antecedente, onde requereu a concessão de tutela emergencial para suspender os Termos de Apreensão e Depósitos números 1125251-2; nº 1125253-9, nº 1125260-4, nº1125260-9, nº1125261-3, nº 1125262-0, nº1125622-8, nº 1125629-2, nº 1125629-9, nº1125630-5, nº1125633-3, nº 1125645-9, nº 1125178-0 e nº 1125622-2 e indicou que iria pleitear no mérito a declaração de ilegalidade dos respectivos TAD`s.

O Magistrado
a quo,
antes de apreciar os pedidos emergenciais pleiteado na inicial, intimou/citou a Fazenda Pública para manifestar nos autos prestando o esclarecimento que entendesse ser necessário.

O Estado de Mato Grosso manifestou e apresentou contestação, oportunidades em que arguiu a perda do objeto da ação sob o fundamento de que a parte autora já havia efetuado o pagamento dos créditos impugnados e requereu a extinção do feito (Id.
7264928 e 7264927).

A autora, ora Apelante, ao ser intimada, informou que em razão da morosidade na apreciação da tutela antecipada requerida em caráter antecedente se viu obrigada a efetuar o pagamento dos créditos impugnados, todavia informou que não houve a perda do interesse de agir uma vez que seria possível insurgir contra a legalidade de sua lavratura. Nessa oportunidade a parte recorrente requereu também o aditamento da inicial, apresentando os fundamentos meritórios, pugnado pelo reconhecimento da ilegalidade nas lavraturas das infrações tributárias objeto da demanda, bem como pela condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento do valor cobrado e pago indevidamente.

O Ente Estadual peticionou informando a não concordância o aditamento da inicial, uma vez que já havia apresentado contestação, conforme prevê o artigo 329, inciso II do Código Processual Civil.

O Magistrado
a quo,
indeferiu o aditamento da inicial e, posteriormente, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao argumento que houve perda do objeto.

Ocorre que, no presente caso, estamos diante da ocorrência do
error in procedendo
, isso porque, não fora observado pelo Juízo
a quo
, os procedimentos estabelecidos no artigo 303 do Código de Processo Civil.

A medida pleiteada e os seus procedimentos da tutela antecipada em caráter antecedente previstos no artigo 303 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 303.
Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final
, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar
;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334 ;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 .

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§ 5º
O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo
.

§ 6º
Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito
.

Conforme se verifica do citado dispositivo legal, a tutela antecipada em caráter antecedente foi criada para substituir a antiga medida cautelar prevista no CPC/1973.

Esse novo procedimento f
aculta ao autor que, ao ajuizar a ação, requeira apenas o pedido emergencial, e depois de sua apreciação, adite a inicial, apresentando os fundamentos e pedidos meritórios.

A esse respeito, transcrevo os ensinamentos dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in Comentários ao Código de Processo Civil,
2015, p. 862:

“2.Tutela provisória de urgência. [...] visa [...] substituir aquela antiga medida cautelar proposta com todo o formato de ação, mas que depois exigia a propositura de uma nova ação, dita principal (que, neste caso é substituída pela emenda da inicial sucinta) [...]”.

Consigno que, caso seja deferida a medida pleiteada, a parte autora tem o prazo de 15 dias para aditar a inicial (inciso I, do parágrafo 1º do art. 303 do CPC). De outra banda, em não sendo preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o autor deve ser intimado para emendar a inicial em até 05 dias (§ 6º do art. 303 do CPC).

No entanto, no presente caso, não foi autorizado a parte autora o aditamento da inicial, infringindo o procedimento estabelecido no artigo 303 da legislação processual.

Cabe ressaltar que, quando a fazenda pública foi intimada para se manifestar acerca da tutela antecipada almejada na exordial, a parte autora ainda não havia apresentado os fundamentos meritórios da demanda.

Destarte, não há que se falar, nesse caso, em necessidade do consentimento do réu para realizar o aditamento da inicial nos termos do art. 329, inciso II do Código de Processo Civil, como constou nos autos originários, isso porque, no momento ainda não havia sido apresentado, pela parte autora, o mérito da demanda.

Com efeito, a não observância aos
requisitos formais necessários para a prática dos atos processuais pelo Poder Judiciário enseja em reconhecimento da ocorrência de
error in procedendo.

Cabe ressaltar que o erro no procedimento quando causa prejuízo a parte é passível de nulidade, podendo macular, inclusive, o julgamento da ação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL [...] 3.
Com efeito, não há como deixar de reconhecer que a sentença é extra petita, de modo que, incorrendo o sentenciante em error in procedendo , a nulidade da sentença é medida que se impõe
”
. (TJMT - N.U 0001493-42.2008.8.11.0004, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018)

“DIREITO ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA [...]
Somente o error in procedendo , ou seja, vício na atividade judicante, desrespeito às regras processuais enseja a nulidade e, consequente, retorno à origem para que outro seja proferido
. [...]”.
(TJMT - N.U 0004858-97.2014.8.11.0003, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)

No caso dos autos, entendo que a não observância aos procedimentos previstos no artigo 303 do Código de Processo Civil, ensejou em prejuízo ao recorrente, devendo dessa forma, a sentença que extingui a demanda ser cassada.

Ressalta-se que, não há que se falar em preclusão em relação a arguição do vício de procedimento em sede de apelação, isso porque, o indeferimento do aditamento da inicial, não se encontra presente no rol das decisões recorríveis por meio de agravio de instrumento (art. 1.015 do CPC), cabendo a insurgência em grau recursal apenas por meio de recurso de apelação nos termos do artigo 1.009, do Códex Processual Civil, como cito:

“
Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação
.

§ 1º
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
. [...]”.

Além disso, o pagamento dos Termos de Apreensão e Depósitos impugnados pela parte autora não enseja em perda de objeto, uma vez que ainda lhe é possível a insurgência com relação a legalidade dos tributos e das multas lançados por da lavratura dessas autuações.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora Desembargadora Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO

apresento voto divergente, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, para:
01)
cassar a decisão objurgada;
02)
determinar que seja recebida a emenda à inicial apresentada do Id. 7264932, nos termos do art. 303, § 1º e 6º do CPC;
03)
estabelecer que seja oportunizado a parte requerida o contraditório e ampla defesa dos fundamentos apresentados com o aditamento da exordial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 27 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, concluiu a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Compulsando os autos, entendo que o feito deve ser extinto, ante a perda do objeto, noticiado no ID nº 9007798.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. [...]. (Id. 7265011, fls. 2).

Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso restaram acolhidos tão somente para colmatar a omissão existente no dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento para sanar a omissão na sentença de id n. 13238284, fazendo constar:

‘(...) Fixo honorários advocatícios em 8% (oito) por cento sobre o valor do débito, a serem pagos pelo requerente em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil’.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...]. (Id. 7265023, fls. 2/3).

Agroindustrial Campo Real Ltda
.
e filial
ingressaram em juízo com pretensão de deferimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, consistente na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos a partir da lavratura dos termos de apreensão e depósito “
nº 1125251-2; nº 1125253-9, nº 1125260-4, nº1125260-9, nº 1125261-3, nº 1125262-0, nº 1125622-8, nº 1125629-2, nº 1125629-9, nº 1125630-5, nº 1125633-3, nº 1125645-9, nº 1125178-0 e nº 1125622-2
” (inicial, Id. 7264815, fls. 3).

Não houve pedido principal deduzido na inicial, uma vez que as apelantes manifestaram, expressamente, pela aplicação do disposto no artigo 303 do Código de Processo Civil.

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Da decisão que recebeu a inicial (Id. 7264916) até a prolação da sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito (Id.
7265011)
, não houve a análise do pedido de tutela de urgência. Logo, não teria sequer iniciado o prazo para proceder à emenda ou ao aditamento da inicial.

De fato, a sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, visto que o apelado, ao apresentar a sua contestação (Id. 7264927), teria demonstrado que houve pagamento voluntário dos débitos impugnados.

No caso, a circunstância de ter ocorrido a quitação da dívida após o ajuizamento da ação, prejudicaria tão somente o pedido de tutela de urgência (suspensão da exigibilidade do crédito tributário). Aliás, a indicação do pedido principal estaria a depender da emenda ou do aditamento da inicial, cujo prazo, repito, sequer iniciou.

Ademais, ainda que o pagamento voluntário fosse considerado algo semelhante a confissão de dívida, esta “
não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos; e, quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)’ (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)”,
(STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1343161/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de janeiro de 2019).

Dessa forma, é de rigor o prosseguimento dos autos de origem com a intimação das apelantes para proceder à emenda da inicial, nos termos do artigo 303, § 6º, do Código de Processo Civil, uma vez que resta prejudicado o pedido de tutela de urgência: “
Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito
”.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto da eminente Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso e determinar o prosseguimento dos autos de origem, com a intimação das apelantes para proceder à emenda da inicial, nos termos do artigo 303, § 6º, do Código de Processo Civil.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico o voto anteriormente proferido para dar provimento ao recurso, acompanhando o entendimento dos eminentes Vogais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021